Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVEDOR DE INTERNET. FRAUDE CAUSADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade civil. Defeito no serviço de telefonia. Facilitação de golpe. O acórdão embargado concluiu que não há clonagem de chip, pois esse pressupõe que o dono da linha telefônica fique sem acesso ao número, impossibilitado de receber ligações e SMS, o que tampouco restou demonstrado no processo. Não é possível, nesta hipótese, a inversão do ônus da prova, pois ausentes os pressupostos do art. 6o., inciso VIII do CDC, sob pena de configurar-se a exigência de prova de fato negativo (prova diabólica) inviável no sistema processual brasileiro. Os argumentos apresentados pelo embargante, na inicial, nas contrarrazões de recurso e agora, não trazem elementos de verossimilhança da alegação de que falha no serviço contratado concorreu para o dano experimentado. Não há contradição, obscuridade nem omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.